Tribunal: TJSP
Processo: 1001549-46.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel residencial - Ação de execução de título extrajudicial proposta pela locadora - Pretensão de obter o recebimento de multa contratual decorrente da rescisão antecipada - Embargos opostos pelo executado - Sentença de improcedência, com revogação dos benefícios da justiça gratuita - Apelo do embargante - Julgamento antecipado - Preliminar de cerceamento de prova - Acolhimento -

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel residencial - Ação de execução de título extrajudicial proposta pela locadora - Pretensão de obter o recebimento de multa contratual decorrente da rescisão antecipada - Embargos opostos pelo executado - Sentença de improcedência, com revogação dos benefícios da justiça gratuita - Apelo do embargante - Julgamento antecipado - Preliminar de cerceamento de prova - Acolhimento - Inexigibilidade de formalidade específica para o contrato de locação - Possibilidade de distrato verbal - Artigo 472 do Código Civil - Precedentes - Controvérsia acerca da inexigibilidade da multa contratual em virtude de a rescisão verbal do contrato ter ocorrido de comum acordo - Pertinência da dilação probatória - Sentença anulada neste ponto - Inviabilidade de se restabelecer os benefícios da justiça gratuita - Prova documental que não autoriza concluir estarem presentes os requisitos a justificar a concessão do benefício - Ausência de comprovação mais detalhada da situação econômica - Apelação parcialmente provida